Tribunal: TJSP
Processo: 1041907-60.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. Mensalidades escolares. Pretensão do genitor de ressarcimento de valores pagos a título de mensalidades referentes ao período de janeiro a julho de 2020. Descabimento. Despesas escolares que integram a obrigação alimentar. Acordo homologado judicialmente que conferiu quitação recíproca dos alimentos devidos até outubro de 2020. Eficácia liberatória do ajuste. Inviabilidade de

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. Mensalidades escolares. Pretensão do genitor de ressarcimento de valores pagos a título de mensalidades referentes ao período de janeiro a julho de 2020. Descabimento. Despesas escolares que integram a obrigação alimentar. Acordo homologado judicialmente que conferiu quitação recíproca dos alimentos devidos até outubro de 2020. Eficácia liberatória do ajuste. Inviabilidade de dissociação entre alimentos em pecúnia e custeio escolar. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.